Tribunal: TJBA
Processo: 0089407-19.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0089407-19.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Advogado(s): POLIANA LOBO E LEITE, THIAGO SOARES SOUSA APELADO: EDISIA ANSELMO DE FREITAS REGO e outros (3) Advogado(s):MARIA HELENA ANSELMO DE FREITAS REGO, MARIA LUCIA ANSELMO DE FREITAS REGO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DIRETA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ADAPTAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO INDEVIDA DE MENSALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por beneficiários de plano de saúde que tiveram seus contratos antigos adaptados compulsoriamente ao regime da Lei nº 9.656/98, com consequente majoração das mensalidades, declarando nulas as adaptações unilaterais e determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com entidades de autogestão; (ii) é possível a adaptação compulsória de planos de saúde contratados antes da vigência da Lei nº 9.656/98, com consequente majoração de mensalidades. III. Razões de decidir 3. Conforme Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica diretamente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, o que não afasta, contudo, a incidência dos princípios gerais dos contratos previstos no Código Civil, como a boa-fé objetiva (art. 422, CC), a função social (art. 421, CC) e o equilíbrio contratual. 4. A Lei nº 9.656/98, em seu artigo 35, assegura aos beneficiários com contratos anteriores à sua vigência a possibilidade de optar pela adaptação ao novo sistema legal, tratando-se de faculdade do usuário e não de imposição, sendo vedada qualquer adaptação unilateral pela operadora, conforme reforçado pelo artigo 20 da Resolução Normativa nº 254/2011 da ANS. 5. A modificação unilateral das condições contratuais, especialmente aquelas que impactam diretamente o equilíbrio econômico-financeiro da avença, como a majoração de mensalidades, viola os princípios da boa-fé objetiva, transparência e confiança que devem reger os contratos de trato sucessivo e contínuo, como são os planos de saúde. 6. No caso concreto, não há nos autos qualquer termo de adaptação assinado pelos beneficiários, havendo, ao contrário, prova de que manifestaram expressamente sua oposição à migração compulsória por meio de correspondência enviada à operadora, que, não obstante, manteve a adaptação realizada unilateralmente. 7. É cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por analogia, uma vez que a operadora insistiu na manutenção dos reajustes aplicados mesmo após formal manifestação contrária dos beneficiários à adaptação compulsória, o que denota má-fé em sua conduta, afastando a hipótese de engano justificável. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na sentença, na forma do art. 85, §11 do CPC. Tese de julgamento: "1. Não se aplica diretamente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula nº 608 do STJ, mas incidem os princípios gerais dos contratos previstos no Código Civil. 2. É vedada a adaptação unilateral pela operadora de planos de saúde contratados antes da vigência da Lei nº 9.656/98, por se tratar de faculdade conferida exclusivamente ao beneficiário, nos termos do art. 35 da referida lei. 3. A modificação unilateral das condições contratuais que impactam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato viola os princípios da boa-fé objetiva, transparência e confiança que regem as relações de trato sucessivo.". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 35; CC, arts. 421, 422; RN/ANS nº 254/2011, art. 20; CPC, arts. 85, §11, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0089407-19.2011.8.05.0001, sendo Apelante Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - Assefaz e Apelada Edísia Anselmo de Freitas Rêgo e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator